Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-57.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Cassação de CNH, ante a ocorrência de infrações de trânsito no período de suspensão da CNH - Ausência de vicio no processo administrativo de cassação, que tramitou no DETRAN – Alegação de falta de notificação de infração de trânsito, por não recebimento, sobretudo, daquela lavrada pela Prefeitura de São Paulo - DETRAN, que apenas centraliza as informações e

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Cassação de CNH, ante a ocorrência de infrações de trânsito no período de suspensão da CNH - Ausência de vicio no processo administrativo de cassação, que tramitou no DETRAN – Alegação de falta de notificação de infração de trânsito, por não recebimento, sobretudo, daquela lavrada pela Prefeitura de São Paulo - DETRAN, que apenas centraliza as informações e pontuações nos prontuários, sem responsabilidade direta pelas autuações de infrações de trânsito e seu processamento - Necessidade de questionar a autuação da infração na origem, ou seja, perante o ente público que a lavrou – Decisão de cassação da CNH válida – Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.